Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717572-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENEWPET - RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA APELADO: KLEBER LUCAS GOUVEIA D E S P A C H O A r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 73066141): “A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Dispositivo. Ante o exposto,transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. A parte autora pagará as custas processuais.” A Apelação interposta (ID 73066143), aparentemente, não apresentou impugnação específica às razões expostas no r. decisum que fundamentaram o indeferimento da inicial. Infere-se que o d. Juízo indeferiu a petição inicial da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com base na suposta inobservância, por parte da Autora, da determinação de emenda (ID 73066138), especialmente quanto ao dever de adequação do pedido de dissolução parcial, a fim de promover “a formulação do pedido de acordo com a legislação que rege o respectivo contrato, ou seja, pedido de dissolução parcial (exclusão do outro sócio com a especificação das faltas graves) da sociedade, pleiteando a apuração de haveres, se o caso”, além da inércia em apresentar a certidão simplificada da empresa. Nas razões recursais (ID 73066143), a Recorrente, além de justificar, de forma genérica, a impossibilidade de obtenção da certidão no prazo concedido, juntando-a com o recurso, limitou-se a apresentar argumentos de mérito para deferimento da dissolução com base no art. 1.028 do CC/02, em razão de suposto falecimento do Requerido (dispositivo diverso daquele indicado na causa de pedir da inicial ajuizada, registre-se) sem, contudo, esclarecer de forma expressa, nas razões do recurso, os fundamentos pelos quais entende serem indevidas as exigências formuladas pelo d. Juízo a quo. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator